Tribunal: TJSP
Processo: 2270307-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Levantamento de valores locativos que aos herdeiros se vem concedendo há anos, para satisfação de necessidades essenciais. Herdeira porém que, idosa, enfrenta problemas de saúde e a que indicados exames cujo importe específico quer ver levantado. Montante não muito superior ao montante mensal já recebido, mesmo que indeferida sua elevação, mas de que não se

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Levantamento de valores locativos que aos herdeiros se vem concedendo há anos, para satisfação de necessidades essenciais. Herdeira porém que, idosa, enfrenta problemas de saúde e a que indicados exames cujo importe específico quer ver levantado. Montante não muito superior ao montante mensal já recebido, mesmo que indeferida sua elevação, mas de que não se recorre. Situação episódica, ausência de qualquer risco à massa e facultado igual levantamento aos demais herdeiros. Decisão revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270307-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é agravante SARAY
DA SILVA SOARES, é agravada MARIA JOSE SOARES ESPOLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270307-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.726
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2270307-63.2020.8.26.0000
Comarca: Piedade
Agravante: SARAY DA SILVA SOARES
Agravado: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ SOARES
Voto n. 22.726

Agravo
de
instrumento.
Inventário.
Levantamento de valores locativos que aos herdeiros se
vem concedendo há anos, para satisfação de necessidades
essenciais.
Herdeira
porém
que,
idosa,
enfrenta
problemas de saúde e a que indicados exames cujo
importe específico quer ver levantado. Montante não
muito superior ao montante mensal já recebido, mesmo
que indeferida sua elevação, mas de que não se recorre.
Situação episódica, ausência de qualquer risco à massa e
facultado igual levantamento aos demais herdeiros.
Decisão revista. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, indeferiu alvará de
levantamento de valores em favor de herdeira, que se requereu em
virtude da necessidade de tratamento médico ortopédico. Sustenta a
agravante que a massa tem ativos de mais de quinze milhões de reais,
muito superiores a seu passivo, além de um milhão em depósito
bancário; que o Espólio aufere renda locatícia mensal de cerca de trinta
mil reais; que os herdeiros retém R$ 1.450,00 reais mensais para suas
despesas; que porém necessita de tratamento médico, razão do pleito de
levantamento de apenas pouco mais de três mil reais; que é idosa e não
recebe aposentadoria; que procurou atendimento no SUS, todavia que é
muito demorado, incompatível com as dores no joelho que enfrenta; que
já cerca de cento e oitenta mil reais se deferiram ao perito, enfim tudo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270307-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.726
3
justificar seu pleito de alvará. Requer efeito ativo.
Indeferida a liminar, o recurso foi
regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Superada a questão da gratuidade
porquanto, de todo modo, concedida ao menos para o recurso, tratando-
se de recorrente idosa e com problemas de saúde, que discute justamente
levantamento de valores para tratamento médico que de outra forma diz
não poder enfrentar, tem-se prospere a irresignação.
Como se colhe das peças juntadas e da
manifestação das partes, há anos aos herdeiros se vem concedendo o
levantamento de quantia mensal, de pouco menos de mil e quinhentos
reais, para satisfação de suas necessidades essenciais.
Compreende-se,
neste
sentido,
a
asserção da resposta no sentido de que então os valores levantados já se
destinem a cobrir despesas como aquelas referidas pela agravante.
Compreende-se ainda a afirmação de que todos os herdeiros sejam
idosos e enfrentem questões de saúde, nem por isso a autorizar sejam
tratados de modo diferente.
Mas veja-se que a recorrente não
tenciona elevar o montante das retiradas mensais, ao menos disso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270307-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.726
4
tendo recorrido quando indeferido pleito a respeito formulado na
origem. Quer apenas levantamento para atender fato episódico, de valor
específico, por necessidade excepcional de saúde, ligada a problemas de
coluna e quadril, que naturalmente lhe causam dores.
Ademais, o importe dos exames, de
pouco mais de três mil reais, não é muito superior ao montante da
retirada mensal e não parece colocar em risco a higidez da massa. Parece
haver ativos expressivos e renda mensal de aluguéis.
A situação de igualdade entre os
herdeiros, que se dizem todos idosos e com necessidades essenciais
a suprir, se pode atender facultando-se que o mesmo valor específico a
levantar pela agravante pelos demais se possa do mesmo modo levantar,
o que então fica aqui assentado, e sempre com a ressalva da
excepcionalidade, porque, como se viu, o importe dos levantamentos
mensais não se elevou e disso não se tirou recurso.
E tudo, como já se vem fazendo, a título
de antecipação do recebimento do quinhão hereditário.
Nestes termos, DÁ-SE PROVIMENTO
ao agravo.
CLAUDIO GODOY
relator